Tribunal: TJES
Processo: 0000681-28.2011.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-28.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ELEN BARRETO MERCURIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob alegação de prescrição intercorrente. O juízo de origem entendeu configurada a inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos sem prática de atos úteis à satisfação do crédito tributário. O apelante sustenta a inexistência de desídia, apontando: (i) diligências processuais realizadas; (ii) suspensão da execução em razão de parcelamento administrativo; (iii) necessidade de decisão judicial para início da contagem da prescrição; e (iv) ausência de abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os atos processuais praticados pelo exequente e os efeitos interruptivos decorrentes da exceção de pré-executividade e do acordo de parcelamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente após o período de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

A tramitação da exceção de pré-executividade com manifestação jurisdicional expressa configura ato interruptivo da fluência do prazo prescricional, afastando a alegação de inércia da Fazenda Pública.

O parcelamento tributário homologado judicialmente em 2022 suspendeu a exigibilidade do crédito e, por consequência, paralisou legitimamente o curso da execução, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente no curto período transcorrido até a sentença de 2024.

A ausência de lapso temporal ininterrupto de cinco anos sem movimentação relevante nos autos inviabiliza a caracterização de inércia processual relevante, não sendo legítima a extinção da execução com base na prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O parcelamento tributário homologado judicialmente suspende a exigibilidade do crédito e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no período correspondente.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente exige a configuração de inércia injustificada da Fazenda Pública por lapso temporal igual ou superior a cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJES, ApCiv nº 0003119-11.2007.8.08.0006, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra
ELEN BARRETO MERCÚRIO e JODIMAR DE O. MERCÚRIO
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que restou caracterizada a prescrição intercorrente, diante da inércia do exequente por prazo superior a cinco anos sem a prática de atos processuais úteis à satisfação do crédito tributário.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
não houve inércia do Município, que adotou providências processuais para o prosseguimento da execução, como a realização de pesquisas patrimoniais via sistemas Sisbajud e RenaJud;
(ii)
o feito foi suspenso por força de parcelamento administrativo, o que teria interrompido o prazo prescricional;
(iii)
a interpretação conferida pelo juízo ao art. 40 da Lei nº 6.830/80 desconsiderou que o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente depende de decisão judicial que suspenda e arquive os autos;
(iv)
as manifestações do exequente ao longo do feito demonstram diligência e interesse na persecução do crédito, não sendo possível presumir desídia a partir do insucesso das diligências realizadas.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses vinculantes:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Nesse contexto, a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz. Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial.

No caso dos autos, a ação executiva foi ajuizada em
2011
, a citação por edital realizada em
2014
(fl. 41) e, após, nomeado curador especial (fl. 47), tendo sido apresentada exceção de pré-executividade em
2016
(fls.60/65).

O juízo
a quo
, por sua vez, acolheu parcialmente a exceção por meio de decisão expressamente fundamentada, movimentando os autos com atividade jurisdicional regular.

Seguiu o feito executivo, desde então, de modo que, a cronologia processual dos autos evidencia, de forma inequívoca, que entre a citação por edital e a formalização do parcelamento administrativo houve movimentação relevante nos autos, sendo particularmente relevante, para fins de interrupção do curso do prazo prescricional, o processamento da exceção de pré-executividade apresentada. Essa impugnação, regularmente analisada e parcialmente acolhida por decisão judicial expressa, gerou a suspensão temporária da marcha processual e inviabilizou a fluência do prazo da prescrição intercorrente durante sua tramitação.

Em momento posterior, mais precisamente em 2021, como dito, a Fazenda Pública protocolou requerimento de suspensão da execução com fundamento em acordo de parcelamento tributário, cujos termos foram formalmente anexados aos autos, contendo adesão expressa dos devedores e sendo devidamente homologados por despacho judicial, que reconheceu expressamente a incidência dos efeitos decorrentes do parcelamento sobre a marcha processual.

Importa destacar que,
entre a homologação da suspensão com base nesse acordo, ocorrida em 2022, e a prolação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (2024)
, não transcorreu sequer o lapso de dois anos, o que, por si só, inviabiliza juridicamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que
não se consumou o prazo quinquenal previsto em lei
, tampouco se configurou qualquer justificativa idônea para atribuir à Fazenda Pública comportamento inerte ou desidioso no referido intervalo.

Colhe-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO –
NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
– RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA. 1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ. 2.
Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo
. 3. Na hipótese dos autos,
o processo restou suspenso em duas oportunidades, aguardando o cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito fiscal
. 4. O juízo a quo proferiu a sentença de extinção, quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art.174 do CTN, contado a partir do fim do período da última suspensão. 5.
Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 0003119-11.2007.8.08.0006, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024)

A r. sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição,
desconsiderou os efeitos jurídicos decorrentes da adesão ao parcelamento
e deixou de ponderar adequadamente que a tramitação processual foi marcada por atos concretos, incluindo manifestação jurisdicional expressa no julgamento da exceção de pré-executividade, o que evidencia que o feito não permaneceu em estado de abandono absoluto,
tampouco se verifica lapso temporal ininterrupto de cinco anos de paralisação processual
, inexistindo, portanto, período que possa ser qualificado como de inércia relevante capaz de justificar a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.

Destarte, forçoso concluir pela ausência de consumação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.